Tribunal: TJDFT
Processo: 0701546-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0701546-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESMERALDA BRASIL COMERCIO DE CALCADOS LTDA - EPP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por ESMERALDA BRASIL COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA contra a sentença que julgou improcedente o pedido formulado na ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária c/c repetição de indébito, que é movida em desfavor de DISTRITO FEDERAL, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa. O processo ficou suspenso em razão da afetação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (ID 41471893. Fixada a Tese 517 de forma contrária à pretensão formulada na inicial, a autora requer a desistência do apelo (ID 41743621). Notoriamente, o pedido de desistência pode ser formulado a qualquer momento e não depende da anuência da parte contrária (art. 998 do CPC). A procuração outorgada ao patrono confere poderes para desistir (ID 10169677) Homologo, assim, o pedido de desistência do recurso para que surta seus efeitos legais. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. BRASÍLIA, DF, 14 de dezembro de 2022 18:32:00. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator